Tribunal: TJMT
Processo: 1028680-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028680-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MOTA TERRAPLANAGENS LTDA - CNPJ: 28.668.471/0001-91 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEMA (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
COM REMESSA NECESSÁRIA

– MANDADO DE SEGURANÇA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA

– APREENSÃO
DE
BEM
– DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO
- AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DE SER FIEL DEPOSITÁRIO - TEMA 1.036 DO STJ -
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A legislação não realizou distinção entre a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25, cabendo a sanção disciplinada para qualquer objeto/material/produto que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ou de crime ambiental.

2 – O Tema 1.036 (STJ) fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

3- O
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado seu fiel depositário, do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

4
- Recurso conhecido e desprovido.
Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
com remessa necessária
interpost
o
p
or
Mota Terraplanagens LTDA

contra sentença proferida pel
o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente
, que, nos autos d
o mandando de seguranç
a n
o
1028680-66.2023.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Trata-se, em origem, de
mandado de
s
egurança impetrado por

Mota Terraplanagens LTDA
, em face de ato atribuído ao
Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da
SEMA-MT
, com pedido de liminar objetivando a restituição do bem apreendido
–
Maquinário Pá Carregadeira de Pneus Case W20E ano 1994
.
No mérito, pugn
ou
pela confirmação da pretensão liminar,
e que,
por conseguinte, seja determinada a restituição imediata do bem.

A
pretensão liminar
foi indeferida pelo Juízo
da Vara Especializada do Meio Ambiente (Id.
203590654
).

Após o trâmite regular do feito,
foi
proferida sentença
de cunho
im
procedente

(Id.
203590663)
, nos termos anteriormente expostos.

Irresignado,
o
Impetrante
interpôs recurso de apelação (Id.
203590665
).

Sem preliminares arguidas, n
o mérito,
o Apelante
sustentou

que “a sentença de piso equivocadamente denegou a ordem baseando simplesmente em um auto de
inspeção (Id. 124949252) que sequer consta qualquer tipo de provas de que o maquinário de propriedade da Apelante foi realmente utilizado para a prática de desmate ou qualquer infração ambiental para que justificasse a manutenção da sua apreensão”.

Aduz que
o Juízo
a quo
alegou que “não há ilegalidade no ato de manter a apreensão do maquinário, o que não merece prosperar, pois, houve sim ilegalidade, abuso de poder na manutenção da apreensão da máquina da Agravante, não podendo alegar que está em conformidade com a legislação de proteção ambiental sem qualquer auto de infração, e muito menos, sem qualquer tipo de provas da existência de suposto ilícito ambiental”.

Fundamenta que o Decreto 6514/08, artigos 105 e 106, prevê a possibilidade de que o veículo apreendido possa remanescer sob a guarda do proprietário, através do termo de fiel deposi
tário.

Pleiteou, então,
o recebimento do recurso, e, ao final,
o provimento para que seja reformada a sentença
recorrida
e concedida a segurança almejada - restituição do maquinário.

A certidão de Id.
203590667
atesta a tempestividade do presente recurso.

O Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 203590669). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso de apelação manejado,
para que a sentença proferida seja mantida em sua integralidade

(Id.
211441655
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Federal (Id.
203640782)
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
recurso de apelação cível com remessa necessária interposto por
Mota Terraplanagens LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos do mandando de segurança no 1028680-66.2023.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos e denegou a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito.

E
m breve
sinopse,
extrai-se
que, em
razão de fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, restou identificada suposta ocorrência de ilícito administrativo ambiental, oportunidade na qual os agentes de fiscalização apreenderam
o
maquinário

“
Pá Carregadeira de Pneus Case W20E ano 1994
”
,
de propriedade do
Impetrante
, objeto do
Termo de Apreensão n. 1529000823, datado de 11.07.2023
, conforme descrito no Auto de Inspeção n.
1529000723 de 11.7.2023.

Consta o relatório do Auto de Inspeção indicado
(Id. 203589340) a seguinte narrativa dos fatos:

“Aos onze dias de julho de 2023, a equipe da SEMA em conjunto com a guarnição da polícia militar de Mato Grosso, em atendimento a alerta de desmatamento (
Hotspot
) de imagens de alta resolução, deslocou-se à região do Municí
pio de Acorizal, em uma propriedade, sendo flagrado desmatamento florestal de vegetação nativa.

No local foram encontrados 04 (quatro) trabalhadores diaristas sendo um (01) operador de máquina (pá carregadeira) e 3 (três)
motos serristas em flagrante.

Foram ali encontrados os Srs. Izael dos Santo Arruda, Adriano Ferreira, Elias Caldeira Neto, Alexandre Pereira da Paizão, sendo conduzidos e solicitados a apresentar maiores esclarecimentos.

In loco
,
foi apurado que a máquina apreendida na ação fiscalizatória pertence ao Sr. “Júnior Moto” (sic), e a propriedade aos senhores Nilson Neri e “
Stoppa
” (segundo os citados,
vice-prefeito
de Cuiabá)
.

No local constatou-se desmate de vegetação nativa e adulta, configurando desmatamento, tendo como resultado a apreensão do maquinário e 3 (três) motosserras
. Ao maquinário e demais apetrechos serão feitos termo de apreensão, e destinados à remoção para o pátio da SEMA – Distrito Industrial. Todos os citados que estavam presentes no local foram colaborativos à ação de fiscalização”.

Consta do Termo de Apreensão n. 1529000823, datado de 11.07.2023 (Id. 203589341), que o maquinário
foi apreendido, em conjunto com as três motosserras, diante da
prática de infração ambiental.

Pois bem.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece acolhimento,
de forma que passo a pontuar.

A
apreensão de veículos
/bens/ maquinários
que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei no 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal no 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Extrai-se d
a narrativa dos fatos que

o órgão ambiental apreendeu maquinário, durante uma fiscalização promovida pela equipe da SEMA/MT, em
11.07.2023
,
em região de Zona Rural do Município de Cuiabá,

quando
“
em conjunto com a guarnição da polícia militar de Mato Grosso, em atendimento a alerta de desmatamento (
Hotspot
) de imagens de alta resolução, deslocou-se à região do Município de Acorizal, em uma propriedade, sendo flagrado desmatamento florestal de vegetação nativa.
No local foram encontrados 04 (quatro) trabalhadores diaristas sendo um (01) operador de máquina (pá carregadeira) e 3 (três) motos serristas em flagrante”.

Dessa forma
,
o maquinário foi apreendido
, dentre outros, em razão da prática de pesca em período proibitivo,
vide

Termo de Apreensão n. 1529000823, datado de 11.07.2023, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 1529000723.

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo,
recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, pela perda de bens empregados em ilícitos ambientais, independentemente de sua adaptação ou utilização recorrente (REsp No 1.814.944- RN (2019/0141716-5), Relator Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021).

À propósito,

ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação, o
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE, em recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado
seu
fiel depositário
.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021)
[
g.n
].

Na mesma linha dissertativa, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4o, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5.

Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
D
Je

de 16/3/2021)
[
g
.n
]
.

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do
Termo de Apreensão n. 1529000823
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o veículo apreendido estava sendo usado na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no
Auto de Inspeção n. 1529000723
, presente aos autos.

Insta frisar, por apego à matéria, que eventuais nulidades acerca do Termo de Apreensão n. 0202000322
pod
em ser objeto de ação própria, visto que demandam dilação probatória
, não comportada ao presente rito processual eleito, pelo que considero que as alegações do Impetrante não foram devidamente comprovadas ao passo de ensejar a concessão da segurança pretendida.
Ainda, considerando que o Apelante não foi o responsável pela prática da infração ambiental, por óbvio depreender que o Auto de Infração
não seria endereçado à sua titularidade – o que não implica aferir que a apreensão do maquinário incorreu em vício
, mesmo porque são

medidas administrativas divergentes, e que devem se
r
endereçadas aos
indivíduos
na medida de sua
s
responsabilidade
s
com o ilícito
(que podem aferir multa e/ou apreensão de bens, sendo este último o caso do
Impetrante
)
.

À vista disso
, em atenção à documentação consoante aos autos, depreende-se que
a
to administrativo impugnado
está

suficientemente motivad
o
em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

Ainda que se tratasse
de bem locado ao real infrator
, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
[
g.n
].

No entendimento deste E. Sodalício, especificamente da presente Câmara de Direito Público e Coletivo:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.
Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente. O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé. O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.
Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022)
[
g.n
]
.

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
,
principalmente no que concerne a escolha da ação mandamental para a reclamação do suposto direito líquido e certo do Impetrante, que, em entendimento compartilhado ao Juízo de origem, depreendo
por
desarrazoada
(Id.
202799655
):

“
A bem da verdade, in
casu,
salta dos autos indícios e elementos determinantes para inferir a pertinência da apreensão dos bens, porquanto os documentos constantes nos autos corroboram em demonstrar que o maquinário estava sendo utilizado para atividade ilícita. Sobre o assunto, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

[...]

Tanto era atividade criminosa que os agentes ambientais somente ultimaram a apreensão para fazer cessar o ilícito que ocorria em estado de flagrância. Anota-se que ao verificar o foco ativo de desmatamento que se protraia no tempo os agentes ambientais atuaram nos exatos limites de suas atribuições.

Em toda a autuação administrativa o órgão ambiental lavra o relatório técnico de fiscalização no qual insere fotografias e relato mais detalhado de como se deu a operação e o flagrante. Coincidentemente o documento que seria mais importante e até mais contundente para evidenciar o acerto do ato administrativo impugnado pela via estreita do mandado de segurança teve sua juntada “
esquecida”...
A apreensão em comento é oriunda do poder/dever de fiscalização, cujos atos emanados são dotados de presunção iuris tantum, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, salvo provas em contrário, o que não aconteceu no caso em questão.

[...]

Ademais, registra-se que o risco da atividade econômica praticada deve recair naquele que a assume. Logo, é inadmissível alterar a sentença recorrida sob o argumento de que o sustento/trabalho do Recorrido depende de tanto, comprometendo, com isso, a eficácia da legislação ambiental vigente e os seus efeitos positivos para a coletividade. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 170, inclusive, ratifica tal entendimento ao prever que a ordem econômica deve observar, dentre outros, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme impacto dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Assim, o Apelado, ao realizar a atividade de locação/arrendamento de maquinários, necessita adotar medidas que resultem na prevenção e ressarcimento causado pelo locatário/arrendatário, tal como cláusula de pagamento em caso de apreensão em uso ilícito do produto, por exemplo
”.

Diante do exposto,
entendo que
os fundamentos d
a sentença
recorrida

são convergentes à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente, quanto
a
desnecessidade d
a caracterização
uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

Considerando que não foi identificada nenhuma irregularidade na decisão da Administração Pública
,
especialmente
pelo fato de

que
o
bem
apreendido

estava sendo u
tiliz
ado para a prática de infrações ambientais
(
desmatamento de vegetação nativa)
,
não merece reforma
a
sentença que
denegou a segurança pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, mantendo
incólume
a sentença proferida
, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024